Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-13.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. CONDIÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo consumidor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos, os quais almejavam a renegociação dos contratos de empréstimos n. 922514297, 964181459 e 878613975, conforme suposta proposta recebida, bem como indenização por danos morais.
2. No curso do processo, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida pelo autor para limitar os descontos das prestações dos mútuos objeto dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira ré, no tocante à renegociação dos contratos de empréstimo mantidos com o autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instituição financeira ré comprovou que o contrato de novação de crédito anuído pela parte consumidora abrangeu a renegociação tão somente de 2 (dois) dos 3 (três) mútuos mantidos com a parte autora, isto é, apenas dos empréstimos pessoais, excluindo o consignado. Foi demonstrado que a operação de crédito se realizou nos termos do contrato consentido pela parte autora e a inequívoca manifestação de vontade do consumidor.
5. Consoante art. 15, § 3o, do Decreto n. 6.523/08, vigente à época dos fatos, o requerimento de acesso a gravações das chamadas efetuadas pelos consumidores com os fornecedores deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias da ligação, período em que a instituição financeira deve manter cópia das chamadas.
6. A valoração dos elementos probatórios acostados aos autos não conduz à conclusão da prática de ato ilícito da parte ré. Não exsurge, portanto, plausível cogitar a modificação das cláusulas contratuais para que a renegociação de dívidas abranja empréstimo não descrito no contrato pactuado pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.